Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIRIA REGINA LEITE - CPF: 087.198.121-16 (AGRAVANTE), GABRIEL CORREA CAROSSA - CPF: 031.652.981-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. S. L. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS– INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA –– ALIMENTOS MINORADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a incapacidade financeira, possibilita seja acolhida a pretensão de minoração dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005351-17.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: LIRIA REGINA LEITE

AGRAVADO: T. S. L. C. REPRESENTADO POR GABRIEL CORREA CAROSSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIRIA REGINA LEITE contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. de família e sucessões de Cuiabá nos autos de Ação de guarda compartilhada c/c alimentos e regulamentação de visitas nº 1002929-43.2024.8.11.0041 que deferiu o pleito liminar, nos termos do art. 300, do CPC/2015, todavia, fixou alimentos provisórios no importe de 35,50% (trinta e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz o equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária a ser informada no “item 4” da peça inaugural (Id. 139701007); fixou provisoriamente o rateio das despesas extraordinárias que eventualmente venha a ter a menor, tais como, roupas, remédios, despesas médicas etc., na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, devendo, contudo a parte Requerida/genitora informar o Requerente previamente para que tome o conhecimento prévio e promova o adimplemento de sua quota parte; possuindo a parte alimentante vínculo empregatício e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 35,5% (trinta e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo vigente que passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º, e depositado na conta bancária indicada nos autos.

A agravante sustenta que não possui condições financeiras para adimplir com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais; não exerce atividade laborativa e sobrevive apenas do recebimento do benefício do bolsa família no valor de R$ 900,00 (novecentos reais); custeia com todas as despesas básicas e necessárias para sua sobrevivência, como água, luz, supermercado, aluguel, dentre outras; possui outros dois filhos, sendo eles ISIS VALENTINA LEITE DE MELO DANTAS, nascida em 01 de dezembro de 2019 e DANILO LEITE, nascido em 30 de setembro de 2022; infante ISIS VALENTINA, reside com a avó paterna e a Agravante mensalmente colabora com o pagamento de suas despesas; DANILO LEITE, de apenas 1 ano de idade, depende exclusivamente da genitora para sobrevivência, já que não possui filiação paterna e a genitora não tem a quem recorrer para o auxílio; o valor arbitrado provisoriamente foge demasiadamente das suas possibilidades, não sendo possível assumir um compromisso que visivelmente não poderá cumprir e que futuramente fará surgir cumprimentos de sentença em seu desfavor; a quantia que a Recorrente consegue efetuar a título de pensão alimentícia para a filha/Agravada é de no máximo 14,16% do salário mínimo vigente que, hoje, perfaz R$ 200,00 (duzentos reais), sendo este o valor até mesmo pleiteado na exordial; por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça; a liminar para minorar os alimentos em 14,16% do salário mínimo vigente; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para reduzir os alimentos em 14,16% do salário-mínimo vigente.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso, ou sejam os alimentos provisórios arbitrados em 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.

O Ministério Público pelo parecer do Dr. José Zuqueti, opina pelo provimento do recurso, fixando os alimentos provisórios no percentual de 14,16% do salário-mínimo vigente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIRIA REGINA LEITE contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. de família e sucessões de Cuiabá nos autos de Ação de guarda compartilhada c/c alimentos e regulamentação de visitas nº 1002929-43.2024.8.11.0041 que deferiu o pleito liminar, nos termos do art. 300, do CPC/2015, todavia, fixou alimentos provisórios no importe de 35,50% (trinta e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz o equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária a ser informada no “item 4” da peça inaugural (Id. 139701007); fixou provisoriamente o rateio das despesas extraordinárias que eventualmente venha a ter a menor, tais como, roupas, remédios, despesas médicas etc., na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, devendo, contudo a parte Requerida/genitora informar o Requerente previamente para que tome o conhecimento prévio e promova o adimplemento de sua quota parte; possuindo a parte alimentante vínculo empregatício e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 35,5% (trinta e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário mínimo vigente que passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º, e depositado na conta bancária indicada nos autos.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a minoração dos alimentos provisórios alegando que sua renda não lhe possibilita o pagamento na forma como fixado, bem como tem outros filhos, o que justifica a minoração.

Para tanto, acosta aos autos documentos que denotam sua renda, o que indica não possuir as condições de prover seu sustento ainda que subsista a obrigação alimentar com relação aos seus filhos, na forma como determinado.

Assim, lhe possibilita nesta seara recursal que seja acolhida a pretensão de minoração.

Disciplina o artigo 1.694 do Código Civil:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Assim, evidenciado ainda o prejuízo irreparável ao qual aduz a agravante para efeitos da reforma da decisão, pois a prestação alimentar deve se observar o binômio necessidade e possibilidade, os argumentos e provas são suficientes a apontar a necessidade de redução de alimentos.

Desse modo, se justifica, a redução do valor fixado a título de alimentos, pois demonstrado que comprometerá a própria subsistência da agravante, não podendo ser aqui desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil.

Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar. Se na ação revisional de alimentos restou demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1009664-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Ante o exposto, provejo o recurso para reduzir os alimentos em 14,16% do salário-mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024